Tribunal: STF
Processo: AI 725536
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA

Embargos de declaração no agravo de instrumento. 
   Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. 
   Prequestionamento. Ausência.  Precedentes.
1. Embargos de 
   declaração recebidos como agravo regimental.
2. Não se admite o 
   recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que
   nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. 
   Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
3. É necessária a 
   oposição de embargos declaratórios a fim de autorizar o tribunal 
   de origem a apreciar a matéria sob o ângulo constitucional.
4. 
   Agravo regimental desprovido.